Tribunal: CARF
Processo: 13502.001161/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001161/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.260 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FABIO DA SILVA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste
Anual, é de se proceder à alteração do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$4.417,80 para saldo
de imposto a pagar de R$21.135,49. A notificação noticia as infrações de: omissão de
rendimentos, dedução indevida de previdência oficial e compensação indevida de IRRF.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 18/10/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
12/11/2007, às fls. 2/11 dos autos, na qual ele alegou que teria havido erro de digitação na sua
declaração e, por desconhecimento, não teria procedido a sua retificação. Inexistiria o
rendimento de R$84.000,00 informado em sua DIRPF.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 35/36):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001161/2007-96
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.260 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001161/2007-96

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS DECLARADOS. EXCLUSÃO.
Não se admite a exclusão de rendimentos declarados, se não comprovado o erro
cometido.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 1/6/2010 (fl. 42), o contribuinte, em
18/6/2010 (fl. 44), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/44, requerendo o perdão da dívida
por ser um trabalhador assalariado e não ter como pagar os valores que estão sendo exigidos.
Pede ainda para que seja feita uma verificação no sistema da Receita Federal do Brasil quanto à
fonte pagadora Cooperunião Orla – Cooperativa União de Transporte Alternativo, de forma a
certificar que foi de fato um erro no preenchimento da declaração.
Conversão do julgamento em diligência
Em 23/10/2019, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.135, nos seguintes termos (fls. 52/54):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência à Unidade da RFB de origem para que esta: 1) esclareça se nos anos
anteriores e posteriores ao da autuação o contribuinte informou o recebimento de
rendimentos da empresa COOPERATIVA UNIÃO DE TRANSPORTES –
COOPERUNIAO (CNPJ 01.773.429/0001-84), bem como 2) intime a referida empresa
a esclarecer se efetuou pagamentos de rendimentos ao contribuinte no ano-calendário
2004 e, em caso afirmativo, para que informe a natureza dos rendimentos pagos,
discriminando os valores desses rendimentos e dos respectivos impostos retidos na fonte
e demais informações pertinentes. Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado
da diligência realizada e do seu resultado, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se em relação à informação fiscal produzida.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls. 57/70.
Cientificado da informação produzida (fls. 73/76), o contribuinte não se manifestou.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação consigna omissão de rendimentos, dedução indevida de previdência
oficial e compensação indevida de IRRF. Em sua impugnação, o sujeito passivo não contestou
essas glosas, limitando-se a requerer a exclusão dos rendimentos informados como tendo sido
recebidos de Coopeunião Orla Cooperativa União de Transporte Alternativo.
Na apreciação da defesa, o colegiado de primeira instância registrou:
Os rendimentos que o contribuinte procura excluir foram declarados por ele próprio e
por isso não estão em litígio. Ademais, a alteração dos dados declarados, quando visa
reduzir imposto, somente é admissível antes da notificação do lançamento e quando
comprovado o erro cometido, como dispõe o § 1° do art. 147 do Código Tributário
Nacional. O impugnante não traz qualquer prova ou indício do alegado erro. A
falta de informação dos rendimentos em DIRF não é também prova de que não os
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.260 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001161/2007-96

tenha recebido, pois é sabido que as verbas pagas em ação trabalhista deixam
muitas vezes de ser informadas regularmente pelas fontes pagadoras.
(destaques acrescidos)
Em seu recurso, o recorrente reitera os termos de sua impugnação.
Observo que a previdência oficial e o IRRF glosados estão associados ao
rendimento o qual o contribuinte quer ver excluído da base de cálculo do IRPF. Com base nas
informações nos sistemas da RFB, a autoridade fiscal efetuou o lançamento. Vê-se que, assim
como essas deduções, também não há informação de pagamento ao contribuinte dos rendimentos
por ele informados (fl.31).
Trata-se de situação em que se exige do sujeito passivo uma prova difícil de ser
produzida, a prova de que não recebeu os rendimentos informados na declaração de ajuste. É
necessário observar que erros podem ser cometidos e não se pode conceber que não seja possível
sua correção sob qualquer hipótese. Ressalto ainda que a autuação guarda relação com os
rendimentos em tela, visto que o Fisco glosou a previdência oficial e o IRRF a eles vinculados,
mas manteve sua tributação, ainda que esse pagamento não conste dos sistemas da RFB.
Na diligência proposta, intimada, a fonte pagadora em comento não atendeu o
termo de intimação (fls. 57/60). Quanto às declarações dos anos anterior e posterior, a autoridade
fiscal informou:
1 – Que a DRF esclareça se nos anos anteriores e posteriores ao da autuação, o
contribuinte informou o recebimento de rendimentos da empresa COOPERATIVA
UNIÃO DE TRANSPORTES – COOPERUNIAO (CNPJ 01.773.429/0001-84).
Resposta: Em consulta ao Portal IRPF, constante nos sistemas informatizados da
Receita Federal, constata-se que o contribuinte apresentou Declaração Retificadora
referente ao ano calendário 2005, transmitida em 28/03/2006, informando ter recebido
da COOPERUNIAO o valor de R$ 83.000,00. (Cópia da Declaração juntada aos autos
às fls. 61-64).
Vale salientar que em 22/07/2008, apresentou nova retificadora excluindo esse
rendimento (fls.65-68)
Considerando que a autuação glosou a previdência e o IRRF informados pelo
contribuinte e que não há qualquer indício ou evidência de que ele tenha recebido o rendimento
informado por ele e associado a essas deduções, entendo que resta configurado o erro no
preenchimento da declaração de ajuste pelo contribuinte, sendo de se excluir da base de cálculo
do imposto o rendimento no valor de R$84.000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital